Tribunal: TJBA
Processo: 8096540-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8096540-19.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JUSSARA ANDRADE

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB-06

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONSUMAÇÃO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DO ARTEFATO. REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO COM INDICAÇÃO DE VALOR NA DENÚNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa de Jussara Andrade contra sentença que a condenou pela prática de roubo majorado, em concurso formal, à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial semiaberto, mais 26 dias-multa e indenização mínima de R$ 3.000,00 para cada uma das duas vítimas. Os fatos consistiram na subtração de pertences de dois turistas na Praia do Rio Vermelho, em Salvador, mediante o emprego de facão, com posterior prisão em flagrante. A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o reconhecimento da tentativa, o afastamento da majorante pelo emprego de arma branca e a exclusão da reparação mínima de danos.

II. Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) analisar se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação; (ii) verificar se o crime se consumou ou permaneceu na fase de tentativa; e (iii) analisar se a reparação mínima de danos pode ser fixada na sentença penal condenatória sem pedido expresso com indicação de valor na denúncia.

III. Razões de Decidir

3. A autoria e a materialidade do roubo estão comprovadas pela confissão extrajudicial da ré, pelo depoimento circunstanciado da vítima em juízo, pelo testemunho do policial militar que realizou a prisão em flagrante e pela recuperação de parte dos bens subtraídos no interior da viatura policial.

4. A palavra da vítima em crimes patrimoniais cometidos com grave ameaça possui valor probatório preponderante, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

5. A ausência de apreensão e de perícia do facão não impede o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º, VII, do CP, quando o emprego da arma branca é confirmado pelo depoimento da vítima e pela confissão da própria ré perante a autoridade policial.

6. O crime de roubo consuma-se no momento em que ocorre a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, prescindindo de posse mansa, pacífica e desvigiada da
res furtiva
(Súmula nº 582/STJ). No caso, a ré subtraiu os objetos das vítimas, retirou-se do local e ocultou-se em banheiro químico onde trocou de roupa, e somente na delegacia é que parte dos bens foram recuperados, evidenciando que os bens saíram da esfera de disponibilidade dos proprietários, o que caracteriza a consumação.

6. A fixação de valor mínimo de indenização por danos causados pelo crime, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige pedido expresso do Ministério Público na denúncia com a indicação do valor pretendido, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa. A ausência desses requisitos formais na denúncia inviabiliza a condenação a esse título.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso parcialmente provido para afastar a reparação mínima de danos fixada na sentença condenatória.

Tese de julgamento:
"1. O emprego de arma branca no crime de roubo pode ser comprovado por outros meios de prova, como o depoimento da vítima e a confissão do agente perante a autoridade policial, prescindindo da apreensão e da perícia do artefato. 2. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, independentemente da posse mansa, pacífica e desvigiada da
res furtiva
. 3. A fixação de indenização mínima por danos causados pelo crime na sentença penal condenatória exige pedido expresso do Ministério Público na denúncia, com a indicação do valor pretendido, sob pena de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao sistema acusatório."
_

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, VII; CPP, arts. 387, IV, e 366.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 582/STJ; STJ, REsp nº 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08.11.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.055.425/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.08.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.035.719/SP, Quinta Turma, j. 27.09.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8096540-19.2024.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, sendo apelante
Jussara Andrade e apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do Recurso e no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .